Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-27.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703126-27.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIANE TABANEZ DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DA SILVA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Regiane Tabanez dos Santos e Maria do Carmo da Silva Alves em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 723, do CPC, condenando-as ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do Distrito Federal, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Em suas razões, as apelantes informam que pactuaram um acordo, no qual restou estipulado que a segunda requerente repassará cinquenta por cento (50%) da pensão recebida de seu companheiro falecido, José Alves Tabanez, à primeira requerente, filha do de cujus. Alegam que pretendem regularizar situação de fato e lícita, que vem ocorrendo desde o falecimento do pai da primeira requerente. Afirmam que a primeira requerente nunca trabalhou, encontra-se em idade avançada e com problemas de saúde, sendo que sempre dependeu de seu genitor. Invocam os arts. 165 a 175, 515, inciso III, 523 e seguintes, e 723, parágrafo único, todos do CPC, e 840 e seguintes, do CC. Colacionam jurisprudência que entendem favorável à sua tese. Requerem, ao final, o provimento do apelo, com a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido, homologando-se o acordo nos moldes pleiteados à inicial. O Distrito Federal interpôs embargos de declaração (ID no 20515383, págs. 01/07), requerendo a anulação da sentença, por ausência de citação do ente estatal e, alternativamente, a aplicação de multa por litigância de má-fé. Os autos foram remetidos a esta segunda instância. Este Relator, verificando que os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face da sentença ora recorrida não foram apreciados pelo MM. Juízo a quo, determinou a baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis (ID no 20690926, pág. 01). Os autos retornaram à Vara de origem, e, após a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva restou assim redigida: “Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a ausência de citação do DISTRITO FEDERAL e DECLARAR NULA a Sentença de ID no 71559940” (sic) (ID no 25086020, págs. 01/03). Transitado em julgado o supracitado decisum, foi promovida a regular citação do Distrito Federal (ID no 25086024, pág. 01). O ente estatal ofertou contestação (ID no 25086030, págs. 01/05), pugnado pela extinção do feito, ante a ilegitimidade da primeira requerente e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a condenação de litigância de má-fé. Réplica (ID no 25086036, págs. 01/09), refutando os argumentos expendidos na contestação. Reitera o acolhimento do pedido formulado à inicial. O magistrado singular proferiu decisão saneadora, rejeitando a preliminar suscitada, anotando-se conclusão para sentença (ID no 25086039, págs. 01/02). Em ato contínuo, foi proferido despacho para, convertendo o julgamento em diligência, determinar a remessa dos autos à esta Relatoria (ID no 25086046, pág. 01), vindo os autos conclusos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, constatou-se que foi proferida decisão, em 06.11.2020, para, acolhendo os embargos declaratórios, reconhecer a ausência de citação do Distrito Federal e declarar nula a sentença de ID no 25086020, págs. 01/03. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente apelo, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. O feito deve prosseguir perante o ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator